Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-94.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700124-94.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: SEILDE PEREIRA DA SILVA DECISÃO As partes transigiram, dispondo integralmente sobre o objeto da demanda. Destarte, presentes os requisitos legais, com fulcro no disposto no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, e art. 11, XII, do RITRJE/DF, HOMOLOGO o acordo denunciado (ID 64324484) e julgo extinto o processo. Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. À Secretaria para retirar o processo de pauta. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006